Tribunal: TJMT
Processo: 1024262-56.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024262-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELY RODRIGUES - CPF: 269.280.601-82 (APELANTE), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1024262-56.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR FATURADO CORRESPONDENTE A OUTROS MESES – VALORES ADEQUADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada, máxime se correspondente a outros meses.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1024262-56.2021.8.11.0041

Apelação nº 1024262-56.2021.8.11.0041

Apelante
: SUELY RODRIGUES

Apelado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
SUELY RODRIGUES.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Repetição de Indébito com Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta por
SUELY RODRIGUES
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id 189648164):

Afirma que é titular das Unidades Consumidoras n.º 6/3108973-3, UC nº 6/277218-9 e UC nº 6/3180888-4 e que percebeu um aumento do faturamento, a partir de outubro/2020, sem que tivesse alterado algo em sua unidade. Defende a ilegalidade da cobrança e a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim declarar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 189648167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1024262-56.2021.8.11.0041

Apelação nº 1024262-56.2021.8.11.0041

Apelante
: SUELY RODRIGUES

Apelado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Afirma que é titular das Unidades Consumidoras n.º 6/3108973-3, UC nº 6/277218-9 e UC nº 6/3180888-4 e que percebeu um aumento do faturamento, a partir de outubro/2020, sem que tivesse alterado algo em sua unidade.

Aduz que houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação para determinar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

No caso em análise, em que pesem as alegações da apelante, verifica-se do histórico de consumo da parte autora que as faturas questionadas não apresentam grande diferença em relação ao consumo dos demais meses (Id. 189647695).

Nesse contexto a sentença consignou:

“Da análise dos autos, verifica-se que a autora, embora tenha argumentado os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar prova robusta de serem indevidos os valores cobrados nas faturas discutidas nestes autos. Pelo contrário, apenas trouxe as faturas de 2021, estas que, se mostram semelhantes.

(...)

Inobstante os fatos e documentos colacionados pelas parte autora, verifica-se que a mesma não logrou êxito em comprovar as alegações relacionadas ao valor da fatura de energia elétrica.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito."

Ademais, observa-se que
foi realizada perícia no medidor da autora pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT, ocasião em que constatou-se que o medidor estava funcionando normalmente, conforme Laudo de Id. 189647666 - Pág. 2.

Realça-se que é comum o aumento no consumo de energia elétrica no período do ano questionado, devido às altas temperaturas.

Assim, não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada nos meses questionados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REVISÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Hipótese em que o recorrente (consumidor) questiona aumento do consumo de energia elétrica registrado nos meses de junho e julho do ano de 2017, ao argumento de que sua unidade consumidora, diariamente, permanece desocupada na maior parte do dia, motivo pelo qual os registros do medidor de energia, no seu entender, em relação àqueles meses, não correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica. 2. Do histórico de consumo acostado aos autos, depreende-se que não houve aumento expressivo do consumo registrado nos meses de junho e julho de 2017, se comparado com o consumo dos meses antecedentes e subsequentes daquele ano, não havendo, pois, circunstância que possa colocar em xeque a confiabilidade do medidor de energia. Além disso, a parte autora não manifestou interesse na produção de perícia judicial para aferir eventual falha ou defeito no aparelho de medição. 3. Como se não bastasse, a prova documental demonstra que a CEEE realizou verificação na medição de energia na respectiva unidade consumidora, e não constatou qualquer irregularidade, estando o aparelho de medição em conformidade com as especificações do INMETRO. 4. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081349896, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-10-2019)

Por fim, constada a regularidade da cobrança, não há falar em dever de indenizar

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023